Tribunal: STF
Processo: HC 92844
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE MOTIM. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
   AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia
   narrou os fatos em todas as suas circunstâncias, possibilitando o
   exato conhecimento das razões pelas quais o paciente foi acusado
   e viabilizando o pleno exercício do direito de defesa.
2. Os
   argumentos relativos à inocência do paciente devem ser deduzidos
   nos autos da ação penal de origem.
3. Os documentos juntados com
   a impetração não podem ser cotejados com outras provas constantes
   dos autos da ação penal de origem, sendo proibido o revolvimento
   probatório na estreita via do writ.
4. No momento do
   oferecimento da denúncia, a dúvida milita em favor do completo
   esclarecimento dos fatos em juízo, e não do trancamento do
   inquérito.
5. Ordem denegada.